Tribunal: TJBA
Processo: 8000031-45.2021.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000031-45.2021.8.05.0255

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDLENE TIAGO BOMFIM

Advogado(s)
:
PAULO JOSE BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
PEDRO TORELLY BASTOS, ROBERTO DOREA PESSOA

A9

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO PREVISTA NO ART. 1022 DO CPC CONSTATADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA CHUBB SEGUROS BRASIL S/A ORA OPOSTOS NO ID. 94049727, ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO CONSTATADA NO ACÓRDÃO ID. 92313754, DECLARANDO NESTE MOMENTO, NÃO CONHECIDO OS PRIMEIROS EMBARGOS DA SEGURADORA OPOSTOS NO ID. 88443515. EMBARGOS ID. 94049727 CONHECIDO PARA SER ACOLHIDO.

I. Caso em exame:
Acórdão embargado que não se pronunciou sobre os
“embargos de declaração opostos pela ora peticionária ao ID 88443515”.

II. Questão em discussão:
Se o acórdão embargado resta eivado de vícios que ensejem sua revisão.

III. Razões de decidir:
No caso em comento, verifica-se que o acórdão embargado de fato não se pronunciou sobre os primeiros embargos de declaração opostos no id. 88443515, pela aqui embargante CHUBB SEGUROS BRASIL S/A, omissão que ora se corrige mediante decisão de não conhecimento do referido aclaratório por falta de renovação do protocolo do recurso, nos termos do ato ordinatório id. 88447236, em atenção ao determinado no Decreto Judiciário n° 700/2024 do TJ BA.

IV. Dispositivo e tese:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA CHUBB SEGUROS BRASIL S/A ORA OPOSTOS NO ID. 94049727, PARA SANAR OMISSÃO CONSTATADA NO ACÓRDÃO ID. 92313754, DECLARANDO NESTE MOMENTO, NÃO CONHECIDO OS PRIMEIROS EMBARGOS DA SEGURADORA OPOSTOS NO ID. 88443515.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000031-45.2021.8.05.0255
, em que figuram como Embargante a
CHUBB SEGUROS BRASIL S/A, e como Embargados
EDLENE TIAGO BOMFIM
e
BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA CHUBB SEGUROS BRASIL S/A ORA OPOSTOS NO ID. 94049727
PARA ACOLHÊ-LOS
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça